Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-62.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA E IMPARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CORRETA EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (1,3KG DE COCAÍNA).

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA E IMPARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CORRETA EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (1,3KG DE COCAÍNA). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO AGRAVAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quebra da cadeia de custódia não verificada. Percurso descrito que não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes periciadas, de forma técnica e imparcial, foram as mesmas apreendidas na residência do apelante.
2. Preliminar rejeitada.
3. A materialidade e a autoria do crime, bem como a destinação comercial das drogas apreendidas, foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito (Tese 13 – Jurisprudência em Teses do STJ – 131a Edição – Compilado: Lei de Drogas).
6. Laudo de exame químico-toxicológico que detectou a presença de cocaína nas amostras analisadas.
7. A apreensão de grande quantidade de cocaína, oculta em fundos falsos de piso na residência do apelante, juntamente de caderno com anotações semelhantes àquelas do tráfico e eppendorfs vazios, são suficientes à demonstração da destinação comercial das substâncias.
8. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas é circunstância que justifica a exasperação da pena-base, devido à maior exposição a risco do bem jurídico protegido, nos termos do art. 42, Lei no 11.343/06 e da jurisprudência pátria (STJ. REsp n. 1.887.511/SP; AgRg no HC n. 694.438/PR; HC n. 539.623/SP).
9. O regime inicial fechado é o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço, diante do quantum da pena imposta, não havendo qualquer razão para a sua alteração de ofício.
10. A hipossuficiência econômica do réu é circunstância que influencia na fixação do valor atribuído ao dia-multa, nos termos do art. 49, CP, não constituindo fundamento idôneo à exclusão da pena de multa.
11. Recurso desprovido.